Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-48.2018.8.11.0024
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001038-48.2018.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (RECORRENTE), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), VALERIA ALVES CAMPOS - CPF: 947.831.601-04 (RECORRIDO), ABILIO CUSTODIO DE MELO - CPF: 357.170.928-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001038-48.2018.8.11.0024

Origem:

Juizado
Especial Cível de Chapada dos Guimarães

Recorrente(s):

GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Recorrido(s):

VALERIA ALVES CAMPOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO –
VEÍCULO ATOLADO
– OBRA EM
RODOVIA SEM SINALIZAÇÃO
– DANO MATERIAL – DANO MORAL – ACERVO FOTOGRÁFI
C
O
E TESTEMUNHAL
DEMONSTRA
M

OS DANOS CAUSADOS

– RESPONSABILIDADE DA RÉ.

A Autora na data de
17/09/2018, teve seu veículo atolado, ao passar por desvio feito pela Reclamada que realizava obras na Rodovia MT 140 quando ia de Campo Verde para Planalto da Serra
, causando-lhe várias avarias
no veículo, conforme fotos e documentos demonstram.

Informa que entrou água no motor, e teve de ser rebocada.

A Reclamada não comprovou a existência de sinalização adequada no local ou mesmo qualquer assistência prestada à Reclamante.

A recorrente não adotou todas as medidas necessárias para afastar acidentes no local
.

Vejamos:

Portanto, entendo que a ré não cumpriu com a obrigação de sinalizar adequadamente o local e deve responder pelos danos causados a autora
, em especial pelos machucados ocasionados pelo evento.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in
re

ipsa
, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral
(
AgRg
no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado
-
Desembargador Convocado do TJ⁄BA
-
,

DJe
de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a
idéia
de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$
3.
000,00
(
três
mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA.

Em razão das avarias causadas n
o veículo
, restou comprovado o prejuízo material apurado em
R
$
3.692,73 (três mil e seiscentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos)

o qual deve ser restituído.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS
E VERBAS
SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art
.
55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020